Tribunal: STF
Processo: RE 1553401
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA. PESQUISA MINERAL TECNICAMENTE INCONSISTENTE. INDEFERIMENTO.



    Conforme art. 20, I, da CRFB/88, os recursos minerais, incluindo os do subsolo, são de titularidade da União. Sua exploração por particulares depende de expressa autorização do titular, através do DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), autarquia competente para avaliar a situação fática e o cumprimento dos requisitos legais, o que ocorre nos autos do respectivo processo administrativo, em que o particular poderá obter, em um primeiro momento, a autorização de pesquisa e, na sequência, a concessão da portaria de lavra.



    A autorização de pesquisa consiste em título autorizativo permissivo para as atividades de análise e estudo da área em que se pretende lavrar, sendo entendida como a "(...) execução dos trabalhos necessários à definição da jazida, sua avaliação e a determinação da exeqüibilidade do seu aproveitamento econômico", conforme disposto no art. 14 do Código de Mineração (DEL nº 227/67), sob a responsabilidade de profissional habilitado.



    Constitui dever da autarquia federal mineral, embasado no notório conhecimento técnico institucional de que detentora, o indeferimento de pedidos de pesquisa mineral tecnicamente inconsistentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A autorização de pesquisa consiste em título autorizativo permissivo para as atividades de análise e estudo da área em que se pretende lavrar, sendo entendida como a "(...) execução dos trabalhos necessários à definição da jazida, sua avaliação e a determinação da exeqüibilidade do seu aproveitamento econômico", conforme disposto no art. 14 do Código de Mineração (DEL nº 227/67), sob a responsabilidade de profissional habilitado. [...]



    Ou seja, a pesquisa mineral compreende a execução dos trabalhos necessários à definição da jazida, à sua avaliação e à determinação da exequibilidade preliminar de seu aproveitamento econômico, devendo o interessado pleiteá-la ao Diretor-Geral do DNPM contendo os requisitos do art. 16 supra, o que inclui memorial descritivo da área pretendida, com planta da situação e planos de trabalho de pesquisa, podendo o profissional responsável ser interpelado pelo DNPM para justificar o plano, sendo possível ainda que o DNPM solicite dados complementares ou elementos necessários a melhor instrução do processo.



    Constitui dever da autarquia federal mineral, embasado no notório conhecimento técnico institucional de que detentor, o indeferimento de pedidos de pesquisa mineral tecnicamente inconsistentes, os quais, muitas vezes, possuem nítido viés de reserva de áreas para fins outros dos formalmente declarados pelos seus requerentes.



    Os qualificados técnicos do DNPM não têm suas atribuições encerradas em processar de forma mecânica e tão somente formal os pedidos de pesquisa minerária formulados perante a referida autarquia federal mineral. Ao contrário, possuem o dever de indeferir pedidos que substancialmente se apresentam inconsistentes, desde logo, assim, obstando o impulso de requerimentos que, por vezes, encerram finalidades diversas das declaradas.



    Conforme esclarecimento prestado pelo DNPM e transcrito na decisão que indeferiu o pleito liminar: [...]



    No caso dos autos, GR MINERADORA DE AREIA LTDA EPP postulou autorização de pesquisa constante do processo DNPM 810.507/2011, sendo o pleito negado pelo DNPM que alegou que, em relação à substância “turfa”, há incompatibilidade entre o plano de pesquisa apresentado e o ambiente geológico local, supostamente desfavorável à ocorrência de uma das substâncias indicadas no requerimento de pesquisa. O DNPM, então, elencou exigências a serem cumpridas pela mineradora. Sintetiza a sentença: [...]



    Neste contexto, considerando a competência técnica do DNPM para analisar o interesse público em autorizar exploração mineral, e considerando o déficit do pedido da mineradora autora, hígido o entendimento indeferitório administrativo e, da mesma forma, a improcedência do pleito judicial.



    No que diz com o pedido sucessivo de que "seja a área remanescente do processo DNPM 810.507/2011 considerada LIVRE para novos requerimentos, nos termos do item 20 do Parecer 345/2014/FM/PF-DNPMDF/PFG/AGU, bem como do inciso I do artigo 18 do Código de Mineração", melhor sorte não resta ao autor, já que todas as áreas técnicas, em mais de uma instância do DNPM, manifestaram-se que a área requerida não estava inserida num ambiente geológico propício a encontrar concentrações de turfa, somente de areia.



    Assim, indeferido o pleito de exploração, a área é considerada desonerada e, reconhecida tal desoneração, o DNPM deve deflagrar o procedimento de disponibilidade da área na forma do art. 26 do Código de Mineração, do que a sentença também não merece retoques no ponto, ao afastar o pleito subsidiário da mineradora: [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente